Tribunal: TJDFT
Processo: 0724164-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0724164-02.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MICHEL GOMES NOGUEIRA RECORRIDO: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que o recorrente não comprovou a sua condição de hipossuficiência. Portanto, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 27 de junho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora